Tribunal: TJSP
Processo: 1073478-64.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41183
Registro: 2020.0000785013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1073478-64.2013.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
ROMAGNANI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
ROBERTO
ROMAGNANI e ANA PAULA ROMAGNANI, é embargado YUNCHENG
SERVIÇOS DE ROTOGRAVURA DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41183
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1073478-64.2013.8.26/50003
COMARCA DE SÃO PAULO 3a Vara Cível
EMBARGANTE: ROMAGNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS
EMBARGADO: YUNCHENG SERVIÇOS DE ROTOGRAVURA DO
BRASIL LTDA
V O T O No 41183
Embargos de declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência de pontos inconciliáveis no
julgado. Fundamentação que está coerente com o
dispositivo. Contradição inexistente, portanto. Recurso
rejeitado
1. São embargos de declaração interpostos por
Romagnani Advogados Associados e outros contra acórdão que não
conheceu do recurso de apelação que manejaram contra sentença que
julgou procedente em parte ação de rescisão de contrato que lhe move
Yuncheg Serviços de Rotogravura do Brasil Ltda. Alegam os embargantes,
em suma, que o aresto padece de contradição entre a decisão de fl. 1297,
que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento do apelo por haver
agravo interno julgado por esta Câmara com pendência de julgamento de
Recurso Especial, e a fundamentação do próprio acórdão.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios não merecem guarida. O
acordão não se ressente de nenhum dos vícios mencionados no art. 1022
do CPC.
Primeiro, não se vislumbra nenhuma contradição no
aresto ora impugnado. Tal vício somente ocorre quando na própria decisão
há a manifestação de posicionamentos inconciliáveis entre si. Por exemplo,
seria contraditório o aresto embargado se na sua fundamentação fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41183
desenvolvido o entendimento em um sentido, mas na conclusão do julgado
se reconhecesse o direito em sentido contrário ao que foi fundamentado, o
que, à evidência, não ocorre na hipótese.
No caso, dispositivo é consequência da motivação
exposta no voto condutor do aresto. Não se conheceu do apelo porque foi
observada a falta de preparo.
Segundo, na fundamentação do acórdão foi observado
que houve o manejo de agravo interno contra decisão que negou a
gratuidade judiciária, cujo referido recurso restou improvido, e que se sabe
que houve a interposição de recurso especial contra o acórdão resultante
daquele julgamento. Por fim, foi ressalvado que, não tendo notícia de que
tenha sido atribuído efeito suspensivo ao referido recurso especial, nada
impedia o julgamento da apelação, ou melhor, o seu não conhecimento.
Finalmente, a “condição resolutiva” mencionada na
decisão anterior ao julgamento não se refere ao instituto do Direito Civil,
porque evidentemente o acórdão não se trata de negócio jurídico. O que se
quis dizer com a referida expressão é que o acórdão prolatado e ora
embargado somente deixará de produzir os seus efeitos se for dado
provimento ao aludido recurso especial interposto nos autos do agravo
interno.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator